Tribunal: TJDFT
Processo: 0003704-08.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. SILÊNCIO ACERCA DO INTERESSE EM RECORRER. PRECLUSÃO. DEFESA DEFENSORIA PÚBLICA IGUALMENTE INTIMADA. APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O ESGOTANDO DO PRAZO RECURSAL, INICIADO DA INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal: “A intimação da sentença será feita: ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança”.
2. O recurso pode ser interposto tanto pelo réu como pelo seu defensor, conforme expressa previsão no artigo 577 Código de Processo Penal.
3. A inércia do acusado em manifestar eventual interesse em recorrer, seja diretamente ao Oficial de Justiça, seja no prazo processual legal, implica na preclusão do direito de fazê-lo; o que, entretanto, não obsta a interposição de apelo pela Defesa técnica, quando, então, a data de sua intimação será considerada como marco inicial do prazo quinquenal (ou decenal) para apelar.
4. A interposição de apelação, pela Defensoria Pública, após o encerramento do prazo recursal, já considerado em dobro (LC 80/94, artigo 44, I), obsta o processamento do recurso, por inafastável intempestividade.
5. Quando da vigência da Resolução n. 313 do Conselho Nacional de Justiça, de 19-março-2020, o prazo recursal já havia exaurido, não tendo sido afetado, portanto, pela norma que estabeleceu a suspensão dos prazos processuais a contar de sua publicação.
6. Recurso desprovido.